Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-12.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.

2. Recurso conhecido e não provido.